Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. VÍCIO NO SERVIÇO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por não ter o colegiado acatado a tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, II, do CPC).
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O acórdão foi suficientemente claro em apontar a falha no sistema de segurança do recorrente. Trata-se de cartão de crédito que dispensa a utilização de senha para compras limitadas a determinado valor. Após o extravio/perda do cartão, o recorrente permitiu que compras fora do padrão de consumo do cliente fossem realizadas, chegando ao absurdo de ser utilizado 56 vezes em um único dia e algumas delas repetidas vezes no mesmo estabelecimento comercial. Trata-se de clara e grave falha no serviço prestado pelo recorrente, de modo que resta afastada a tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, II, do CPC).
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.